Tribunal: STF
Processo: RMS 23147
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Acórdão da
Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do
Trabalho. 3. Decisão que negou provimento a agravo regimental contra
 despacho que, em medida cautelar incidental,  extinguiu o processo
sem julgamento do mérito. 4. Decisão que cassou liminar que conferia
 efeito suspensivo a recurso ordinário em ação declaratória. 5.
Alegação de que a extinção do processo acessório ou cautelar depende
 do trânsito em julgado da decisão definitiva do processo principal.
 6. Eventual subsistência dos efeitos de decisão liminar em relação
à decisão de mérito da ação principal deve ser analisada de acordo
com o caso concreto. 7. Não há falar, indistintamente, que a liminar
 sempre subsiste até o trânsito em julgado da sentença, pois ao juiz
 cabe conceder ou negar, manter ou revogar a liminar, segundo as
peculiaridades do caso ajuizado. Natureza precária do provimento
cautelar. 8. Recurso a que se nega provimento